Tribunal: TJDFT
Processo: 0717689-53.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. VEÍCULO DOADO PELA UNIÃO. OBRIGAÇÃO DE BAIXA DE DÉBITOS ANTERIORES ATRIBUÍDO A TERCEIRO. DESÍDIA DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO ESTADUAL. APREENSÃO DO VEÍCULO. INCLUSÃO EM LEILÃO. CONDUTAS INDEVIDAS. RETIRADA DO VEÍCULO DA HASTA PÚBLICA. POSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária contra sentença da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal em Mandado de segurança impetrado por pessoa jurídica contra ato do Diretor-Geral do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (DETRAN/DF), objetivando a exclusão de veículo de hasta pública, em virtude da ilegitimidade do fundamento da apreensão do bem e de sua inclusão em leilão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se o veículo doado pela União poderia ser apreendido e incluído em leilão em razão de débitos anteriores à doação, cuja responsabilidade de baixa incumbia ao DETRAN/SP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em novembro/2022 a impetrante recebeu da União, em doação, o veículo Toyota/Corolla XRS20FLEX, placa GFP 4779-SP, constando do Termo de Doação que o bem deveria ser entregue livre de qualquer despesa anterior à doação, cabendo à donatária apenas as obrigações posteriores ao ato.
4. No início de 2024, o automóvel foi apreendido pelo DETRAN/DF, em razão da existência de registros de débitos anteriores à doação nos cadastros do bem.
5. Não se afigura razoável que o patrimônio da impetrante seja expropriado em decorrência de débitos preexistentes à doação e de responsabilidade de terceiro. Tal medida extrema somente deve ser levada a efeito caso haja fundamento atual a ser atribuído à impetrante, o que não foi demonstrado no caso em análise.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Remessa necessária conhecida e desprovida.
Tese de julgamento:
1. A apreensão e inclusão em leilão de veículo doado, com fundamento em débitos preexistentes cuja responsabilidade de baixa incumbia ao órgão estadual de trânsito, caracterizam ilegalidade passível de correção via mandado de segurança.
2. O patrimônio da donatária não pode ser expropriado por débitos anteriores à doação quando a obrigação de exclusão desses encargos compete ao ente doador ou a terceiro responsável.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: TJSP, MS n. 1019312-43.2024.8.26.0053, 15a Vara da Fazenda Pública de São Paulo.